Tribunal: TJMT
Processo: 0037921-33.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037921-33.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (APELADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), ANDREI RAISER - CPF: 030.758.041-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO - ICMS CANCELAMENTO – PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE RELATIVA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – BANCO DE DADOS SEFAZ – PROVA EM CONTRÁRIO – ADMISSÃO – BIS IN IDEM CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -

RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS

1. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, porém essa presunção não é absoluta e intocável, mas juris tantum (ou relativa), podendo ceder à prova em contrário.

2. A cobrança de ICMS sobre um produto que já recolheu esse tributo em sua integralidade constitui bis in idem, que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória anulou as Notificações de Lançamento no 541255/693/11/2013 e 541307/693/11/2013 e declarou a inexistência de relação jurídica que permita a realização de outros lançamentos tributários pelos fatos nelas abrangidos.

Em razões recursais aduz a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, de modo que não poderia o juízo de primeiro grau considerar a incerteza da pertinência do lançamento tributário, sob fundamento de que no momento da passagem das Notas Fiscais 1882 e 4875 elas canceladas no posto fiscal e não houve a apreensão da mercadoria e a lavratura do Termo de Apreensão de Depósito.

Defende que o entendimento apresentado pelo juiz
ad quo
perfaz nítida inversão de ônus da prova e desconsideração da presunção de legitimidade do ato.

Nas contrarrazões o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, diante do acerto da decisão ao reconhecer que a Administração Pública não menciona ou ataca a veracidade das Notas Fiscais apresentadas no 1884 e no4874 - que teriam sido geradas após o cancelamento feito no mesmo dia para corrigir erro material, tratando da mesma operação, de modo que as NL 541255/693/11/2013 e 541307/693/11/2013 objetiva tributos já recolhidos pela apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que anulou as Notificações de Lançamento no 541255/693/11/2013 e 541307/693/11/2013 e declarou a inexistência de relação jurídica que permita a realização de outros lançamentos tributários pelos fatos nelas abrangidos.

Do
decisum
extrai-se, em síntese, o seguinte:

“De acordo com a descrição do fato constante nas Notificações de Lançamento (ID 41847803, p. 51-58), o transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal foi apurado através de levantamento de informações obtidas a partir dos dados do Registro de Passagem de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e do banco de dados de Notas Fiscais constantes nos sistemas informatizados da Sefaz/MT.

(...)

Conforme parecer da Sefaz /MT (ID 41847803, p. 134-138), é possível verificar que há um registro no sistema do órgão fiscal das NF’s no 1882 e 4875, canceladas pelo Requerente.

Entendo necessário considerar os documentos e as argumentações de modo a elucidar a verdade material no caso vertente.
Não obstante o órgão fiscal apresente os registros no sistema informatizado de suposta passagem das NF’s canceladas no posto fiscal, a ausência de apreensão da mercadoria, bem como da respectiva lavratura de Termo de Apreensão e Depósito, no momento da fiscalização, gera incerteza quanto à pertinência do lançamento tributário em momento posterior, apenas com base em dados constantes no sistema, sem o devido processo legal para realização do lançamento de ofício
. [Destaquei]

(...)

Com efeito, o Requerido não menciona as NF’s no 1884 e 4874, apontadas como substitutivas daquelas que foram canceladas, de modo a impugnar a retificação efetuada pela contribuinte, atendo-se apenas quanto ao cancelamento das NF’s no 1882 e 4875, fato afirmado pela Requerente na inicial.

Por seu turno,
em análise à documentação fiscal apresentada com a inicial, vislumbra-se que as NF’s no 1884 e 4874 foram emitidas na mesma data e possuem os mesmos dados que as NF’s canceladas (ID 41847803, p. 60-70). Nota-se também que elas possuem carimbo de outros postos fiscais, o que dá a entender que foram utilizadas durante o transporte das respectivas cargas.

Considerando o porte da carga transportada, e que os veículos das Notas Fiscais no 1884 e 4874 são os mesmos que os das NF’s canceladas, revela-se a plausibilidade das alegações do Requerente quanto à emissão de novo documento fiscal referente à mesma operação, para fins de retificação de dados.

(...)

Levando em conta a busca pela verdade material nos procedimentos tributários, bem como a interpretação da legislação tributária de maneira mais favorável ao contribuinte, conforme previsão do art. 112 do CTN, impende reconhecer que o suporte probatório apresentado pela Requerente, somado à ausência de impugnação do Requerido à autenticidade das Notas Fiscais no 1884 e 4874 e sua relação com as operações aqui em debate, corroboram as alegações do Requerente quanto à impropriedade dos lançamentos formalizados por meio das Notificações de Lançamento no 541255/693/11/2013 e 541307/693/11/2013.

Ademais, cumpre salientar que, nas NF’s no 1884 e 4874, o ICMS sobre o transporte das mercadorias foi devidamente recolhido.

(...)

Nesse contexto, uma vez que a Requerente demonstrou que recolheu o imposto referente às operações, nova tributação sobre o mesmo fato caracterizam bis in idem. Além disso, afasta-se eventual inidoneidade de documentação fiscal, bem como seus consectários legais (sanções pecuniárias).

Portanto, reconheço a ilegalidade dos lançamentos tributários formalizados por meio das Notificações de Lançamento (NL) no 541255/693/11/2013 e 541307/693/11/2013, visto que já houve recolhimento de ICMS sobre as relações jurídicas nela abrangidas, não cabendo a realização de outros lançamentos tributários pelos mesmos fatos.

Pois bem.

O Apelante argumenta pela reforma da decisão, tendo em vista que as Notificações de Lançamento (NL) no 541255/693/11/2013 e 541307/693/11/2013 são atos administrativos com legalidade e legitimidade presumidas, não cabendo inversão de ônus à Fazenda Pública para que comprove a sua exigibilidade.

De fato, os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, porém, ao contrário do que pretende fazer crer o Apelante, essa presunção não é absoluta e intocável, mas
juris tantum
(ou relativa), podendo ceder à prova em contrário.

Nesse sentido, o entendido deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO POR QUEIMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO RELATIVA – ADMITE PROVA EM CONTRÁRIO – ILEGALIDADE/NULIDADE – NÃO COMPROVADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO EVIDENCIADA – SANÇÃO APLICADA – PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal de 1988 prevê expressamente a possibilidade de uma tríplice responsabilização em matéria ambiental: cível, administrativa e penal (art. 225, §3o), porém cada uma delas possui seus próprios pressupostos e requisitos.

2. O auto de infração ambiental, lavrado por agente competente, possui presunção relativa de veracidade/legitimidade.
Tal presunção admite prova em contrário, sendo ônus do autor demonstrar o fato constitutivo do direito que almeja, no caso, a anulação do mencionado auto.

3. In casu, embora a Apelante tenha trazido diversos argumentos almejando anular o auto de infração contra si lavrado, certo é que não comprovou nenhuma ilegalidade a ensejar a anulação do mencionado ato administrativo.

4. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois o auto de infração aponta a ilicitude da conduta da apelante, consistente na ausência de limpeza em terreno baldio, o que teria dado origem a focos de queimada na propriedade.

5. Não evidenciada qualquer ilegalidade nos atos administrativos atacados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0002662-72.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (Destaquei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA REMIÇÃO POR TRABALHO ARTESANAL NO TOTAL DE HORAS INDICADAS NO ATESTADO DE TRABALHO EMITIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO TRABALHO EXECUTADO – RELATÓRIOS INCONSISTENTES ATESTANDO CARGAS HORÁRIAS DE TRABALHO HUMANAMENTE IMPOSSÍVEIS DE SEREM EXECUTADAS E, EM ALGUNS CASOS, SUPERIORES ÀS PRÓPRIAS HORAS EXISTENTES EM UM MESMO DIA – AGRAVO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade.
Contudo, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta e intocável, mas juris tantum (ou relativa), podendo ceder a prova em contrário.

Assim, é inviável a homologação de dias de trabalho se constatada significativa incoerência e inconsistência das informações contidas nos relatórios do Programa de Remição pelo Artesanato, que atestou cargas horárias de trabalho humanamente impossíveis de serem executadas; e, em alguns casos, superiores às próprias horas existentes em um mesmo dia.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada que, apesar de reconhecer o artesanato executado pelo agravante como trabalho extraordinário, homologou apenas a quantidade de horas que é minimamente factível à capacidade humana.

Agravo desprovido.

(N.U 1004945-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022) (Destaquei)

A par do apresentado, analisando as provas produzidas nos autos, constato que os fatos narrados e as Notas Fiscais no 1884 (id. 109617973) e 4874 (id. 109617973) são suficientes para desconstituir a presunção de legalidade das Notificações de Lançamento.

Como acertadamente detalhado na decisão ora objurgada, o transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal foi apurado através de levantamento de informações obtidas a partir dos dados do Registro de Passagem de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e do banco de dados de Notas Fiscais constantes nos sistemas informatizados da SEFAZ/MT.

Causa estranheza, portanto, que durante o transporte da mercadoria, na oportunidade da fiscalização, não tenha sido apreendida a mercadoria, ou ainda, ocorrido a lavratura de Termo de Apreensão e Depósito.

Neste ponto, insurge reconhecer a presunção relativa de legitimidade das Notificações de Lançamento, sobretudo diante da informação que as Notas Fiscais constantes no Sistema da SEFAZ de fato foram canceladas. Ocorre que o cancelamento se deu pelo próprio requerente que no mesmo dia emitiu novas certidões, corrigindo erro material, em conformidade com a legislação.

Corrobora o alegado pelo Apelante o fato de que as Notas Fiscais no 1884 e 4874 constam com carimbos de postos fiscais, evidente, por consequência, que a mercadoria foi transportada com sua utilização.

Em soma, compreensível possível equívoco da SEFAZ, vez que as notas fiscais canceladas possuíam o mesmo teor. Nesse sentido, restou suficiente demonstrado pelo Apelante na exordial o recolhimento do ICMS, em contrapartida, a Administração Pública não logrou êxito em contestar a legitimidade das notas fiscais e guias apresentadas pelo contribuinte.

A arrecadação do ICMS é evidente, segundo se extrai da análise dos documentos contidos nas Ids. 109617973 e 109617973.

Do exposto, entendo não ser possível a cobrança da exação, quando ela já estiver sido integralmente recolhida, sob pena de implicar em cobrança e pagamento do tributo em duplicidade (bis in idem), o que é vedado no ordenamento jurídico.

Nessa vertente já se pronunciou esta e. Corte de Justiça, como cito:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DE ICMS EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM) – VEDAÇÃO – ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS DE FORMA IRREGULAR - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.
A cobrança de ICMS sobre um produto que já recolheu esse tributo em sua integralidade constitui bis in idem, que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
[...]”. (TJMT - N.U 1000558-13.2020.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021) [Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — ICMS — SAÍDA DE MERCADORIA — REMETENTE — INSCRIÇÃO NO CADASTRO DO CONTRIBUINTE ELETRÔNICO DE MATO GROSSO (CCE/MT) SUSPENSA — INVIABILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO — DESTINATÁRIO — CONTRIBUINTE SOLIDÁRIO — DIFERIMENTO — COBRANÇA DO TRIBUTO JÁ QUITADO - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA RATIFICADA. [...]
Uma vez recolhido o tributo, não há que se falar em nova cobrança, sujeito à recair em bis in idem, todavia, remanescem a multa com os consectários legais ante o recolhimento do imposto fora do prazo legal pelo contribuinte, além de inobservância das exigências quanto à regularidade cadastral dos remetentes”.
(TJMT - N.U 0010910-34.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021) [Destaquei]

Portanto, impende-se registrar que é irretocável a decisão apelada que anulou as Notificações de Lançamento no 541255/693/11/2013 e 541307/693/11/2013 e declarou a inexistência de relação jurídica que permita a realização de outros lançamentos tributários pelos fatos nelas abrangidos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Majoro em 2% os honorários advocatícios, conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022